Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA POR SUBSÍDIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento do Executado, no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, para afastar a exigibilidade do título judicial referente ao pagamento da 25a hora.
II. Questão em discussão.
2. Alegação de contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do mérito julgamento, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar contradição no acórdão, ou ainda, suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, que reformou a decisão agravada e reconheceu a inexigibilidade do título judicial exequente quanto ao pagamento da 25a hora.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Ausentes no julgado os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 371, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021; e TJDFT, AGI 0732696-08, Rel. Desembargador Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 3.12.2025; AGI 0751568-71, Rel. Desembargador Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 19.2.2026; AGI 0729919-50, Rel. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 24.2.2026; e EMD 0718718-61, Rel. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, 18.11.2025.